Tribunal: TJMT
Processo: 1026124-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026124-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. O embargante alega omissão quanto à distribuição do ônus da prova da prescrição e à necessidade de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao ônus da prova na alegação de prescrição e se era necessário o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da prescrição, consignando que a rejeição da exceção de pré-executividade decorreu da ausência de prova inequívoca da prescrição, encargo que compete ao executado.

5. O artigo 373, II, do CPC/2015, invocado pelo embargante, não inverte o ônus da prova nos casos de prescrição, sendo necessário que o executado demonstre de forma inequívoca sua ocorrência.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pela parte quando a matéria já foi suficientemente analisada.

7. A discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não configura omissão e deve ser impugnada pelas vias recursais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
“A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados quando a matéria já foi enfrentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ANTÔNIO CARLOS FELITO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferia, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O embargante sustenta omissão no acórdão ao não reconhecer que o ônus da prova negativa recai sobre o agravado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e não sobre o agravante, a quem caberia apenas indicar a prescrição com base nos documentos acessíveis.

Argumenta ainda que cabia ao Estado, na qualidade de exequente, comprovar eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não foi feito.

Alega, ainda, que a decisão embargada não examinou aspectos essenciais de sua argumentação, resultando em prejuízo à correta solução do litígio.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de Recurso Especial, apontando suposta violação aos artigos 219, § 5o e 373, II do CPC/15, artigo 173 do CTN e à Súmula 409 do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada e, em decorrência, seja aplicado efeito modificativo ao julgado.

Contrarrazões, no Id. 271717378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à distribuição do ônus da prova, especificamente no que tange à prescrição e à necessidade de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas pelo exequente. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual Recurso Especial.

No entanto, não se verifica a existência do vício alegado. O acórdão embargado analisou devidamente a questão, consignando que a rejeição da exceção de pré-executividade se deu por ausência de prova inequívoca da prescrição, encargo que competia ao executado.

A decisão fundamentou-se na jurisprudência consolidada, segundo a qual, em execução fiscal, o reconhecimento da prescrição exige demonstração clara do decurso do prazo sem causa interruptiva ou suspensiva, não bastando a simples alegação da parte executada.

O artigo 373, inciso II, do CPC, invocado pelo embargante, trata do ônus da prova de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Contudo, no caso concreto, não há inversão do ônus da prova, pois cabe ao executado demonstrar de maneira inequívoca que a dívida foi atingida pela prescrição. A mera alegação da prescrição, sem prova concreta do transcurso do prazo sem interrupções ou suspensões, não se sustenta como suficiente para inverter o ônus probatório.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão não apresenta omissão, uma vez que abordou de maneira exaustiva e fundamentada todos os elementos essenciais à solução da controvérsia.

Na realidade, os argumentos expostos refletem a mera discordância do embargante com a fundamentação adotada, sendo a irresignação passível de impugnação pelas vias recursais adequadas.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ademais, o prequestionamento pretendido não exige que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre cada um dos dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido analisada no acórdão embargado, o que efetivamente ocorreu.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025